Tribunal: TJDFT
Processo: 0700479-72.2022.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ROUBO CIRCUNSTACIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E AO TRÁFICO DE DROGAS. EFEITO SUSPENSIVO. INVIÁVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. PANDEMIA COVID-19. MEDIDA JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEITADA. MÉRITO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO. INGRESSO IRREGULAR EM DOMICÍLIO. NULIDADE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES. ABSOLVIÇÃO ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE. SEMILIBERDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE ACENTUADA DO ATO INFRACIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS INDICADORAS DA NECESSIDADE DA MEDIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O deferimento de efeito suspensivo representaria um óbice à execução provisória da sentença, afastando-se do princípio da proteção integral dos interesses das crianças e dos adolescentes, indispensável a dar eficácia ao procedimento de reeducação do jovem. Somente se justifica o recebimento do recurso no efeito suspensivo em caso de comprovação de dano irreparável ou de difícil reparação com o início imediato da medida imposta na sentença, o que não ocorreu.
2. A realização de audiência por meio de videoconferência decorre da necessidade de contenção da pandemia da COVID-19, aliada à garantia da continuidade da prestação jurisdicional, nos termos das Portarias Conjuntas no 37/2020, no 43/2020, no 50/2020 e no 52/2020 do TJDFT, que disciplinam as recomendações ditadas pelo Conselho Nacional de Justiça.
3. O artigo 5o, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que: “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.
4. A 6a Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 598051/SP, realizado no dia 2-março-2021, estabeleceu alguns parâmetros para tutelar a legitimidade do ingresso dos agentes do Estado em residência diante da suspeita de flagrante delito, de modo a não configurar violação à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar.
5. Considerando não haver comprovação de consentimento válido para o ingresso na residência do recorrente, nem verificada situação flagrancial urgente a justificar a entrada sem o aguardo da autorização judicial, impõe-se o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante a violação do domicílio, bem como de todas que delas decorreram.
6. Ilícitas todas as provas decorrentes do ingresso irregular dos policiais à residência do adolescente e não havendo provas independentes aptas a demonstrar a prática do ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas, a absolvição por este ato é medida que se impõe.
7. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quanto ao ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado. A confissão do jovem não foi o único elemento a demonstrar a autoria do ato infracional, tendo sido corroborada pela palavra da vítima, pela apreensão do adolescente em flagrante na posse do veículo subtraído e pelo depoimento judicial das testemunhas.
8. A apreensão e a perícia do armamento se mostram dispensáveis para a configuração da circunstância do artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, sendo suficiente a comprovação da efetiva utilização do artefato por qualquer meio probatório, inclusive prova oral produzida sob o crivo do contraditório, como ocorreu no caso em tela.
9. Cabe à Defesa comprovar que o artefato utilizado pelo autor do crime ou do ato infracional se tratava de um simulacro de arma de fogo ou outro tipo de objeto, uma vez que potencialidade ofensiva da arma é presumida, nos termos do art. 156 do Código de Processo Pena, consoante entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal.
10. A confissão do adolescente não exerce a função de atenuante, instituto próprio das sanções do Direito Penal e impertinente às medidas socioeducativas; entretanto, figura como uma das balizas a serem consideradas pelo Julgador na determinação da medida adequada para a proteção integral de pessoa em desenvolvimento, finalidade precípua da Lei n. 8.069/1990.
11. As medidas socioeducativas podem ser determinadas desde o início pelo magistrado, diante das peculiaridades do caso concreto, sendo desnecessária a gradação das medidas previstas no artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
12. Adequada a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade ao adolescente em contexto de vulnerabilidade social, em que a família não vem se mostrando capaz de lhe impor limites, que está envolvido com drogas, somado à gravidade do ato infracional análogo ao crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, tudo a evidenciar que medidas mais brandas não surtiriam o efeito ressocializador, sendo que a semiliberdade imposta propiciará ao adolescente a escolarização, dificultando-lhe a evasão, bem como será beneficiado com cursos profissionalizantes, que irão auxiliá-lo em seu retorno ao convívio social.
13. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.